Tribunal: TJPA
Processo: 0002839-19.2016.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002839-19.2016.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO DE SOUSA BARBOSA NETO, IGOR NUNES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, com depoimento claro e reconhecimento das vítimas, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por insuficiência de provas e negativa de autoria.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, os depoimentos das vítimas. É ônus do réu apresentar provas para sustentar tese de ausência de potencial lesivo da arma.

3.

Não há como se observar a hipótese de participação de menor importância
quando o réu age em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu comparsa na empreitada, sendo sua atuação determinante para consecução do delito.

4.

Vetor culpabilidade e circunstâncias valoradas de forma correta pelo magistrado de piso, não sendo cabível o redimensionamento da pena.

5.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002839-19.2016.8.14.0051

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTES: SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO - 1º APELANTE
(DEFENSORIA PÚBLICA)
E IGOR NUNES DE LIMA - 2º APELANTE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO (1º apelante) e IGOR NUNES DE LIMA (2º apelante),
por intermédio da Defensoria Pública, interpuseram apelações, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarem/PA, que
condenou cada um deles à pena final e definitiva de

10 (dez) anos e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art.

157, § 2°, I e II, c/c art. 70
do Código Penal.

Narra a denúncia que
:

“(...)
Consta no Inquérito Policial que no dia 14.12.2015, por volta das 08h10min, os denunciados Sebastião e Igor, munidos com arma de fogo e, com ela exercendo grave ameaça, subtraíram 28 unidades de aparelhos celulares, R$ 2.134,00 e diversos chips das operadoras TIM, VIVO, OI e CLARO, da farmácia EXTRAFARMA. Os funcionários da farmácia realizaram o reconhecimento dos denunciados no dia posterior aos fatos narrados, visto que reconheceram o denunciado Sebastião de Sousa Barbosa Neto quando foi preso logo após cometer outros delitos, motivo pelo qual consta o Auto de Reconhecimento por fotografia(...). Durante o interrogatório do denunciado Sebastião de Sousa Barbosa Neto houve a confissão da autoria do crime ao norte mencionado, bem como houve a delação da identidade do seu comparsa, que coincidiu com o reconhecimento das vítimas quanto ao denunciado Igor Nunes de Lima. A conduta dos denunciados enquadra-se perfeitamente ao crime de roubo majorado, tipificado no ar. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.”

O apelante Sebastião de Sousa Barbosa Neto em suas razões pugna pela absolvição, fundamentado na presunção de inocência e subsidiariamente pretende a exclusão da majorante da arma de fogo.

Quanto ao apelante Igor Nunes de Lima, em suas razões recursais requer o reconhecimento da participação de menor importância, além da reforma da dosimetria da pena.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento aos recursos dos recorrentes.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
manifestou-se, de igual forma, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

Sob revisão da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensores Públicos. Conheço.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

APELANTE SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO

Primeiramente, acerca do pleito de absolvição,
uma vez questionados os depoimentos das vítimas e testemunhas,

bem como tendo em vista o reconhecimento dos acusados, auto de apresentação e apreensão dos objetos, entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos documentos acostados no processo, menciono: auto/exibição e apreensão de objeto, conforme Id 4176688 (boné, cor vermelha, marca fila, o qual foi usado pelo indivíduo Sebastião de Sousa Barbosa Neto, nos assaltos as farmácias Extra Farma e Big Bem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2015).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada na própria confissão do acusado em sede policial, nas declarações das vítimas quando da investigação criminal, corroboradas em juízo. Enfatizando que as vítimas reconheceram os acusados, na delegacia, através de fotografias e pela vestimenta e objetos que utilizavam no dia do crime, e novamente realizaram o reconhecimento dos apelantes em juízo, na audiência de instrução e julgamento.

Ressalto, aqui, que os
depoimentos das vítimas e testemunhas
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgados pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA ? STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" ( AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 2. As instâncias ordinárias entenderam comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo, sobretudo pela confissão dos acusados na fase policial, confirmada pelo corréu em juízo, e corroborada pelos relatos da vítima e depoimentos dos policiais militares. Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o crime de receptação (art. 180 do CP) ou para o crime de furto (art. 155 do CP), demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Inexistente ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação decorreu de elementos colhidos na fase policial que foram corroborados na fase judicial sob o crivo do contraditório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035614 SP 2021/0400143-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. 3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021).

Dessa forma, as provas trazidas aos autos atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram com os depoimentos das vítimas e das testemunhas e a confissão do acusado.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, em consonância com depoimento das testemunhas e na confissão do acusado, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Sem delongas, passo à análise do pedido de
exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo
, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Veja-se, outrossim, que a confissão dos réus ratificam os elementos de prova, ficando comprovado que o réu SEBASTIÃO era a pessoa que portava a arma de fogo e rendeu os funcionários da empresa; e Igor a pessoa encarregada de fazer o primeiro contato com o alvo do crime e verificar a situação em que o ambiente se encontrava, se propício ou não para a ação criminosa. (...) No caso presente, o réu usou efetivamente a arma de fogo para intimidação, estando caracterizado o emprego de arma
.” (grifos nossos)

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar em juízo que os apelantes estavam armados quando efetuaram o roubo e renderam-lhes. Vejamos trechos do depoimento de Rardames Ferreira:

“Nisso que Sebastião dobrou, ele abordou Auricelia e levantou a blusa. Vi que era uma arma prateada que brilhava. (...)
quando eu cheguei na parte de tras, o Sebastião estava com a arma mesmo com a arma na mão
;” (grifos no original).

Situação corroborada pelo depoimento da vítima Auricelia Almeida que disse
“(...)
Quando eu disse o senhor não pode passar daqui, ele abriu a camisa e mostrou uma arma para mim brilhosa. Ele disse não grita e vai andando, eu travei e ele puxou pelo meu braço para mim virar e fui andando para a sala dos farmacêuticos. (...) Ai ele disse bora deita ai e deitamos no chão e eu comecei a chorar
”
(grifos nossos).

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade dos depoimentos dos recorrentes, de forma que a versão deles se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos das vítimas.

Com efeito, é de se observar que conforme jurisprudência dominante, não é imprescindível
a apreensão e perícia da
arma
, quando evidenciada sua utilização por outros meios de
prova
, tais como a palavra da
vítima
ou o depoimento de testemunhas. Ainda, segundo entendimento do STF,

"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Vejamos agora posição de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" ( HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009). 6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. ( AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1712795 AM 2017/0316911-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que os acusados, ora recorrentes, praticaram a conduta delituosa de forma majorada. tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
.

APELANTE IGOR NUNES DE LIMA

Quanto ao aludido recorrente, o mesmo sustenta em suas razões
o reconhecimento da participação de menor importância, além da reforma da dosimetria da pena.

Averbo que não merece êxito a alegação defensiva do apelante referenciado, no sentido de fazer incidir a
participação de menor importância.

In casu
, observa-se que o recorrente agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios juntamente com o outro apelante na empreitada, sendo sua atuação determinante para consecução do delito, haja vista que fazia a ronda inicialmente na Farmácia, bem como rendeu uma das vítimas (Rardames Ferreira) e posteriormente entrou junto com seu comparsa na sala reservada para fazer a subtração dos pertences.

Desta feita constata-se que os apelantes partilharam da mesma intenção delitiva para execução da infração, o que denota não incidência do reconhecimento da participação de menor importância, disposta no art. 29, § 1.º, do Código Penal.

Quanto a questão atinente ao redimensionamento da pena, o juízo de piso valorou negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias.

No concernente a culpabilidade temos que o juízo a quo fundamentou a circunstância do art. 59 do Código Penal em razão da presença de outras pessoas no interior da farmácia, bem como pelo fato do apelante ser o primeiro a entrar no estabelecimento para verificar se o ambiente estaria propício para a ação criminosa.

Segundo Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada “Sentença Penal Condenatória, teoria e prática – 16ª edição”, a culpabilidade, enquanto circunstância que eleva a pena, é a reprovação social que o crime e o seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, sendo o grau de intensidade da reprovação penal.

No caso dos autos, o fato de os réus terem agido contra três vítimas, utilizando-se de arma de fogo que foi apontada para elas, de modo que as mesmas foram obrigadas a deitarem no chão, tendo uma inclusive ficado abalada no momento do crime, somado ao fato de os réus terem planejado entrar na loja no momento em que estava abrindo onde o fluxo era mínimo, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
.

Sopeso o fato de haver outros clientes no interior da loja conforme relatado em depoimento das vítimas, o que eleva também a culpabilidade, uma vez que poderiam ter sofrido as consequências do delito em questão.

Desta forma, resta cristalino a presença do vetor culpabilidade pelo que mantenho.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona em casos semelhantes:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE DO AGENTE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, do CÓDIGO PENAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece que a personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço. 4. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o réu ter agido com um comparsa não identificado, contra três vítimas, utilizando-se de simulacro de uma pistola, o qual era apontado para as vítimas, tendo uma delas, inclusive, desmaiado por acreditar ter sido atingida por um tiro, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 5. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. 6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 7. Imposta reprimenda no patamar de 4 anos de reclusão, com a valoração desfavorável de uma circunstancia judicial, deve ser fixado o regime prisional semiaberto para o desconto da sanção corporal estabelecida ao réu. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa e estabelecer o regime prisional semiaberto para o início do desconto da pena. (STJ - HC: 433404 SP 2018/0009324-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018).

Já com relação as circunstâncias, entendo estar ter sido valorada negativamente de forma correta.

Ainda nas lições de Ricardo Augusto Schimitt, na obra acima destacada, “
As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que envolvem o fato delituoso (STJ, HC 301754/SP). Trata-se de avaliação do modus operandi empregado pelo agente na prática do delito”.

Neste sentido assiste razão ao juízo a quo quando o mesmo valora negativamente a circunstância em razão dos agentes terem se passado por clientes, pois ainda que as vítimas tenham informado em depoimento que desconfiaram dos agentes, pensaram que poderiam ser clientes, tanto que os funcionários os abordaram como tais.

Ademais, ainda dentro do
modus operandi
a retratar o vetor negativo ora em comento, temos que os infratores levam as vítimas para sala reservada e lá pedem para que todos se deitem no chão, portanto limitando sua liberdade de locomoção dentro do local.

Vê-se, portanto, que os agentes mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, conforme denota o art. 157, §2º, V do Código Penal.

Imperioso destacar, que embora os apelantes não tenham sido enquadrados em tal majorante, há uníssona jurisprudência no sentido de se acomodar uma majorante ou qualificadora não usada para esse fim, mas utilizada para exasperar a pena com base no art. 59 do Código Penal.

Vejamos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas petições de recurso especial e agravo em recurso especial. 2. É possível exasperar a pena-base com fundamento em majorante sobejante que não foi utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1354880 TO 2018/0223457-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Ante os argumentos acima expostos, na esteira do parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento e desprovimento das apelações interpostas
para

reformar a sentença.

Mantendo-se a sentença irretocável em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 31 de março de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023